Tribunal: TJBA
Processo: 8004153-53.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004153-53.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Município contra sentença que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico denominado “artroplastia reversa total do ombro direito”, prescrito à parte autora em razão de quadro de artropatia do manguito rotador, associado à instabilidade glenoumeral. A sentença foi proferida com base na urgência e necessidade do procedimento, bem como na responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito à saúde. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de imposição judicial para fornecimento de procedimento cirúrgico pelo SUS, bem como a responsabilidade do ente municipal e a aplicação do princípio da reserva do possível. Debate-se, ainda, a validade da condenação em honorários advocatícios, mesmo diante do cumprimento tempestivo da ordem judicial pelo Município. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado promovê-lo mediante políticas públicas. A sua judicialização é cabível sempre que houver omissão estatal ou negativa de acesso a tratamento essencial. 4. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde (RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida). 5. A reserva do possível não se sobrepõe à efetivação de direitos fundamentais, devendo o Estado demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no presente caso. 6. A atuação do Judiciário na concretização do direito à saúde não viola a separação de poderes, desde que decorra da omissão estatal injustificada. 7. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível com base no princípio da causalidade, sendo irrelevante o cumprimento da obrigação após o ajuizamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo solidária a responsabilidade entre os entes federativos. 2. A reserva do possível não pode ser oposta para afastar a prestação de tratamento médico essencial quando não demonstrada a inviabilidade orçamentária. 3. É cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que o ente público tenha cumprido a decisão judicial posteriormente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8004153-53.2019.8.05.0229, em que figura como apelante MUNICÌPIO DE DOM MACEDO COSTA e, como parte apelada, FRANCISCA PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça